Tribunal: TJDFT
Processo: 0728733-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. DOIS CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora haja mais de uma atenuante na segunda fase do cálculo da pena, não há como fixar a pena abaixo do mínimo legal. A aplicação da Súmula 231 do STJ não afronta os princípios da individualização da pena ou da isonomia, mas apenas resguarda a pena mínima instituída pelo legislador no preceito secundário da norma penal.
2. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ, razão pela qual deve ser readequada a pena imposta ao segundo apelante.
3. Não há que se falar em crime único praticado pelo segundo apelante, tendo em vista que a denúncia narrou a subtração de bens de duas vítimas distintas, conforme os objetos descritos no auto de apresentação e apreensão. Ademais, o fato de o crime ter sido perpetrado na residência da família, por si só, não significa que os réus pretendiam praticar apenas um crime, uma vez que os objetos roubados e apreendidos pertenciam a duas vítimas diferentes e eram de uso pessoal, como celulares, relógios e jóias.
4. Recursos Conhecidos. Apelação do primeiro réu DESPROVIDA. Apelação do segundo réu PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para readequar a pena aplicada.